Tribunal: TJDFT
Processo: 0701245-35.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PRELIMINAR. OFENSA À DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA. REJEIÇÃO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. REJEITADA. INÉPCIA DA INICIAL. INOCORRÊNCIA. DEPÓSITO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE. FALHA BANCÁRIA. UTILIZAÇÃO DO VALOR DEPOSITADO. COMPROMISSO DE PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. COAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. VALIDADE DO INSTRUMENTO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. Apelação interposta em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade da confissão de dívida firmada. Os pedidos de devolução em dobro do indébito e de indenização por danos morais foram julgados improcedentes.
2. Se os fundamentos da recorrente-autora confrontam o posicionamento adotado na sentença apelada, impõe-se rejeitar a preliminar de não conhecimento do recurso por falta de impugnação específica (art. 932, III, do CPC).
3. Para o deferimento da antecipação de tutela recursal, devem ser observados os requisitos previstos no art. 300 do CPC. No entanto, no presente caso, verifica-se que a pretensão liminar não atende ao pressuposto de probabilidade do direito, razão pela qual rejeita-se o pedido de antecipação da tutela recursal.
4. Constatando-se o atendimento dos requisitos previstos no artigo 330, § 1°, do Código de Processo Civil, rejeita-se a alegação de inépcia da inicial.
5. Compete à parte autora provar os fatos constitutivos de seu direito e a parte ré provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, nos moldes do artigo 373 do CPC.
6. Não restando comprovado aos autos nenhuma causa de nulidade/anulabilidade, não há como se reconhecer a nulidade do contrato firmado entre as partes, restando prejudicada, por via de conseqüência, a análise dos pedidos de devolução em dobro do indébito e dê baixa do nome da autora dos cadastros de restrição ao crédito, especialmente em razão da inadimplência contratual da autora.
7. Tendo a requerente também agido com culpa na hipótese, descabido o pedido de indenização por danos morais.
8. A melhor interpretação da regra disposta no artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil é no sentido de que também na hipótese em que a verba relativa a honorários se revelar extremamente alta, impõe-se fixação por apreciação equitativa. Não seria razoável que a legislação excetuasse tão somente as hipóteses em que o proveito econômico fosse irrisório, considerando haver casos em que o proveito econômico almejado é de grande monta, mas o trabalho a ser desenvolvido pelo advogado mostra-se demasiadamente simples, seja pela própria natureza do objeto da ação ou pela quantidade de atos processuais que tem de praticar, a não justificar a fixação dos honorários de sucumbência no mínimo de 10% do valor da causa.
9. Apelação da autora conhecida e desprovida. Apelação do réu conhecida e parcialmente provida.